Tribunal: TCU
Processo: 024.209/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1424/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento sobre a determinação prolatada no âmbito do TC- Processo 028.162/2017-0 pelo item 1.7.1 do Acórdão 93/2018-TCU-Segunda Câmara (Ata 1/2018), ao cuidar da prestação de contas anuais dos gestores da Fundação Osório (Fusor) para o exercício de 2016; Considerando que o item 1.7.1 do aludido Acórdão 93/2018 (Ata 1/2018) foi proferido pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 1.7. Determinar: 1.7.1. à Fundação Osório que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente a este Tribunal o devido plano de ação para o efetivo cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.7.1 do Acórdão 7576/2017-TCU-Segunda Câmara , contendo, no mínimo, o detalhamento e a fundamentação bibliográfica da metodologia de planejamento a ser adotada, as medidas a serem adotadas, os indicadores e as suas metas anuais, a identificação dos cargos e dos nomes dos responsáveis pelas ações e o correspondente cronograma de implantação, nos termos do art. 208, § 2o, do RITCU ;" Considerando que, ao analisar o cumprimento do item 1.7.1 do Acórdão 93/2018-TCU-Segunda Câmara (Ata 1/2018), a SecexDefesa informou que o presidente da entidade enviou o Plano de Gestão 2017-2019 para a fundação, correspondendo ao plano estratégico e ao plano de ação anual para 2018 (equivalente ao plano operacional), com as ações, os prazos e as metas para o exercício financeiro, além de ter relatado, ainda, que teria sido observada metodologia utilizada pelo Exército, a partir da mistura de duas teorias ante a "formulação de estratégia como um processo de concepção" norteada pela "adequação das capacidades internas às possibilidades externas", tendo resultado no plano de gestão (com a peça fundamental no mapa estratégico) construído com base no método de Balanced Scorecard (Peça 26); Considerando, enfim, que, diante disso, a unidade técnica teria pugnado pelo cumprimento do item 1.7.1 do Acórdão 93/2018-TCU-Segunda Câmara (Ata 1/2018), tendo, por isso, proposto o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 028.162/2017-0 (Peça 27); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.7.1 do Acórdão 93/2018-TCU-Segunda Câmara (Ata 1/2018), além de prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 024.209/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Entidade: Fundação Osório (Fusor). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Fundação Osório (Fusor), para ciência, devendo promover a efetiva implementação dos planos subsequentes ao Plano de Gestão 2017-2019; e 1.7.2. promover o definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 028.162/2017-0 , em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.